Tribunal: TJMT
Processo: 1002288-13.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002288-13.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), GIOVAN REUSE DA SILVA - CPF: 032.798.871-19 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO ABERTO (IMPETRADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002288-13.2026.8.11.0000

PACIENTE: GIOVAN REUSE DA SILVA
IMPETRANTE: LELIANE REAMI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO ABERTO

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CAUTELAR DO REGIME ABERTO E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que suspendeu cautelarmente o regime aberto e determinou a prisão do condenado pelo não início do cumprimento da pena de 1 (um) mês de detenção, fixada em regime aberto com suspensão condicional da pena.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia cinge-se a definir se é juridicamente legítima a decretação de prisão cautelar no âmbito da execução penal antes da realização da audiência de justificação, sem demonstração concreta da necessidade da medida, em hipótese de pena de curta duração fixada em regime aberto.

III. Razões de decidir

3. A regressão cautelar de regime pode ser admitida em caráter excepcional antes da audiência de justificação, mas exige posterior oitiva do apenado e fundamentação concreta acerca da necessidade da custódia.

4. A prisão cautelar na execução penal deve observar os pressupostos próprios das medidas cautelares pessoais, exigindo demonstração do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

5. A mera alegação de descumprimento das condições do regime aberto, desacompanhada de elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, não legitima a segregação cautelar.

6. A decretação de prisão para assegurar audiência de justificação, quando remanesce lapso ínfimo de pena fixada em regime aberto, revela-se desproporcional e contrária ao princípio da homogeneidade.

7. A imposição de condições materialmente inexequíveis para o cumprimento do regime aberto afasta a caracterização de descumprimento injustificado da pena.

8. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa, atividade profissional lícita e ausência de tentativa de fuga, reforça a desnecessidade da prisão cautelar.

IV. Dispositivo e tese

9.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedido.

Tese de julgamento:
1. A regressão cautelar de regime no curso da execução penal somente se legitima quando devidamente amparada em fundamentação concreta que demonstre a necessidade da custódia, não se revelando suficiente, para esse fim, a simples alegação de descumprimento das condições anteriormente impostas ao condenado. 2. Mostra-se desproporcional e incompatível com o princípio da homogeneidade a decretação de prisão cautelar destinada unicamente a assegurar a realização de audiência de justificação, sobretudo quando se trata de pena de curta duração fixada em regime aberto.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; LEP, arts. 115 e 118, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 726.758/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.04.2022; TJMT, HC no 1026410-32.2022.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 25.01.2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002288-13.2026.8.11.0000

PACIENTE: GIOVAN REUSE DA SILVA
IMPETRANTE: LELIANE REAMI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO ABERTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
GIOVAN REUSE DA SILVA
, contra ato coator atribuído ao Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, o qual, no âmbito dos autos no 7000025-91.2024.8.09.0076, decretou cautelarmente a suspensão do regime de cumprimento da pena e determinou a expedição de mandado de prisão, ao fundamento de que o paciente, embora regularmente intimado, não teria iniciado o cumprimento da reprimenda.

A impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, aduzindo, em suma, a manifesta desproporcionalidade da prisão cautelar em regime fechado para o cumprimento de pena de apenas 1 (um) mês de detenção, originariamente fixada em regime aberto, com concessão de
sursis
.

Argumenta, ainda, ter havido inversão do rito estabelecido no art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, bem como a imposição, pelo juízo deprecante, de condições inexequíveis.

Acrescenta, por fim, a inexistência de
periculum libertatis
, a afronta aos princípios da proporcionalidade, da homogeneidade, da individualização da pena e da intervenção mínima, além da possível consumação da prescrição da pretensão executória.

Requereu, em sede liminar, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com a imediata suspensão do mandado de prisão anteriormente expedido. No mérito, pleiteou a concessão definitiva da ordem para declarar a nulidade do decreto de prisão cautelar e revogar o referido mandado, bem como para determinar que eventual audiência de justificação seja realizada mediante simples intimação do paciente, em liberdade, em seu endereço residencial na Comarca de Campo Verde, assegurada sua permanência no regime aberto ou no benefício do
sursis
até ulterior deliberação do Juízo da Execução.

Subsidiariamente, postulou o reconhecimento da insignificância do remanescente da pena, com a consequente extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da sanção ou, alternativamente, a substituição da pena privativa de liberdade por medidas menos gravosas (cf. Id. n.o 342166394).

A liminar foi
deferida
pela Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, em regime de Plantão Judiciário (cf. Id. n.o 342168890).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.o 343435364).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (cf. Id. n.o 346622381).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002288-13.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia submetida à apreciação consiste em verificar a legalidade da prisão cautelar decretada no âmbito da execução penal em desfavor de paciente condenado à pena de 1 (um) mês de detenção, fixada em regime aberto, com concessão de suspensão condicional da pena, sob o fundamento de que não teria iniciado o cumprimento da sanção imposta.

Nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade está sujeita à forma regressiva quando o condenado pratica fato definido como crime doloso, comete falta grave ou sofre condenação por crime anterior cuja pena, somada ao restante da sanção em execução, torne incabível o regime. Já o §2o do referido dispositivo estabelece que, nas hipóteses de regressão,
deve ser previamente ouvido o condenado
, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa por meio de audiência de justificação.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
a oitiva prévia do apenado é imprescindível para a regressão definitiva de regime
, conforme interpretação do art. 118, §2o, da Lei de Execução Penal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em caso de prática de fato definido como crime doloso ou falta grave, consoante exegese do art. 118, § 2o, da lei de Execução Penal,
é necessária a prévia oitiva judicial do apenado antes que se proceda à regressão de regime
. 2. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no HC: 726758 MG 2022/0057765-0, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022.)

Embora se admita, em caráter excepcional, a chamada regressão cautelar de regime, destinada a resguardar a efetividade da execução penal antes da realização da audiência de justificação,
tal medida não dispensa a posterior oitiva do apenado e exige a demonstração concreta dos requisitos que legitimam a segregação cautelar
.

In casu
, a decisão impugnada determinou a suspensão cautelar do regime anteriormente fixado e a expedição de mandado de prisão, consignando que a audiência de justificação seria realizada somente após o cumprimento da ordem. Em tese, a decretação da medida antes da audiência não configura ilegalidade; contudo, como mencionado,
sua validade depende da presença de fundamentos concretos que demonstrem a necessidade da custódia
.

A prisão cautelar na execução penal deve observar os mesmos pressupostos exigidos para a prisão preventiva, especialmente a demonstração do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
. Não basta a simples alegação de descumprimento das condições do regime aberto.
É indispensável que a decisão evidencie, de forma concreta, risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à efetividade da execução da pena
.

O paciente foi condenado pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, com concessão de
sursis
pelo período de 2 (dois) anos. Trata-se, portanto, de reprimenda de curtíssima duração, fixada em regime não custodial, circunstância que, por si só, revela a
reduzida gravidade e a desnecessidade de segregação para a consecução dos fins da pena
.

O mandado de prisão foi expedido em 14 de janeiro de 2026, quando
remanescentes apenas 28 (vinte e oito) dias de pena
. A ordem foi efetivamente cumprida 10 (dez) dias depois, em um sábado, fora do horário regular de funcionamento do foro. Na ocasião, o paciente foi localizado em seu próprio estabelecimento comercial, aberto ao público, onde se encontrava exercendo regularmente atividade econômica lícita.

Nesse contexto, não se verifica a contemporaneidade do
periculum libertatis
,
requisito indispensável à legitimidade de qualquer prisão cautelar
. Não há notícia de tentativa de fuga, ocultação, reiteração delitiva ou descumprimento recente de determinações judiciais. Ao contrário, as circunstâncias revelam que o paciente possui endereço certo, atividade profissional regular e vínculos concretos com a comarca,
fatores que enfraquecem a justificativa para a segregação cautelar
.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decretação de prisão cautelar em face de condenado submetido a pena de curta duração, em regime aberto,
desacompanhada de demonstração concreta do
periculum libertatis
, caracteriza
constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus
. Confira-se:

“[...] 1. Nos termos do art. 181, caput, da LEP c/c art. 44, §4o, do Código Penal, o descumprimento injustificado da pena restritiva de direito enseja a sua reconversão em reprimenda em pena privativa de liberdade. In casu, não há evidências concretas de que o beneficiário buscou deliberadamente frustrar o cumprimento da prestação de serviço à comunidade. Ademais,
a decretação da prisão mostra-se desproporcional na hipótese em que a pena privativa de liberdade inicialmente imposta ao paciente fora fixada no regime inicial aberto
. 2. Liminar ratificada. Ordem concedida.”
(N.U 1026410-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 28/01/2023.)

Ademais, a conversão do regime aberto – ou do benefício da suspensão condicional da pena – em prisão cautelar, quando remanesce período inferior a um mês de pena a cumprir, revela-se
incompatível com o princípio da homogeneidade
, segundo o qual a medida cautelar não pode impor gravame superior àquele decorrente do regime fixado na condenação.

Na hipótese, a custódia foi decretada exclusivamente para viabilizar a realização de audiência de justificação. Todavia, diante da ínfima pena remanescente, o tempo de eventual segregação tende a consumir integralmente o restante da reprimenda,
transformando a medida cautelar em verdadeira antecipação da sanção penal
, em manifesta distorção da finalidade das cautelares no âmbito da execução.

Como se observa da análise realizada até aqui, a decisão que determinou a prisão limitou-se a consignar que o paciente ainda não havia iniciado o cumprimento da pena,
sem apontar qualquer circunstância concreta apta a evidenciar a necessidade da custódia cautelar
. Ausentes elementos que indiquem risco à efetividade da execução penal ou à aplicação da lei penal, a
medida revela-se desnecessária
, notadamente porque a simples intimação para comparecimento à audiência de justificação já constituiria providência suficiente e menos gravosa.

Não fosse tal conclusão bastante, a situação assume contornos ainda mais graves diante do estado de saúde do paciente. Consta que ele foi submetido a cirurgia bariátrica em 14 de janeiro de 2026, apenas dez dias antes de sua prisão, encontrando-se em período pós-operatório e demandando cuidados médicos específicos, uso contínuo de medicamentos, dieta restrita e acompanhamento clínico especializado.

À vista desse quadro, a manutenção da custódia em ambiente carcerário desprovido de condições adequadas para atender às necessidades de saúde do paciente expõe-no a risco concreto de agravamento clínico e de complicações potencialmente graves, afrontando, por conseguinte, o princípio da dignidade da pessoa humana e o dever de resguardar a integridade física daqueles que se encontram sob custódia estatal.

Por derradeiro, no tocante ao pedido subsidiário de reconhecimento da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, verifica-se que a
matéria não foi previamente submetida à apreciação do Juízo da Execução
. Diante disso, o
writ
não comporta conhecimento nesse ponto, devendo a questão ser oportunamente submetida ao crivo do Juízo competente, notadamente após a realização da audiência de justificação, porquanto sua
análise direta nestes autos implicaria indevida supressão de instância
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço parcialmente do presente
habeas corpus
e, nessa extensão,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar anteriormente proferida para revogar, em definitivo, a prisão cautelar executória decretada nos autos no 7000025-91.2024.8.09.0076. Determino, ainda, que o Juízo proceda à imediata designação de audiência de justificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026